Tribunal: TJDFT
Processo: 0726443-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERASAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos executados no SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se no presente recurso se é necessária ordem judicial para a inclusão dos nomes dos devedores no SERASAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não transfere para o Judiciário o ônus exclusivo de localizar bens do devedor, cabendo ao exequente demonstrar a viabilidade da medida requerida.
4. Quanto ao SERASAJUD, o art. 782, § 3o, do CPC faculta ao juiz determinar a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, desde que demonstrada a impossibilidade de o credor realizar o ato por meios próprios.
5. No caso em exame, o recorrente, instituição financeira, não comprovou óbice para efetuar a inscrição, o que afasta a necessidade de intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD depende da demonstração de impossibilidade de realização pelo credor por conta própria."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938082.